Tribunal: TJSP
Processo: 2033608-52.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Execução – Pretensão da agravante de nulidade da execução e consequente prescrição – Irrazoabilidade – Comparecimento espontâneo do executado que, independentemente da existência de procuração com poderes específicos, supre a ausência ou a nulidade da citação – Precedentes – Decisão mantida – Recurso improvido.